Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717898-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela CURADORIA ESPECIAL, em substituição ao executado ODAIR JOSÉ DA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709770-63.2021.8.07.0003, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 192858089 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema Sisbajud apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, alegando, em síntese, que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A parte exequente se manifestou no ID 192056561. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não cabe ao juiz expedir ofícios ou requisitar informações tão somente porque a executada é assistida pela curadoria especial. O art. 833 consagra regras de exceção (impenhorabilidades) à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), de modo que devem ser interpretadas de forma estrita. Assim, a impenhorabilidade prevista em seu inciso X abrange apenas a quantia depositada especificamente em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não abrange quantias depositadas em conta corrente ou noutros tipos de aplicação financeira. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 190746424. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente”. Em suas razões recursais (ID 58686170), o agravante afirma que foi bloqueada a quantia de R$ 11.475,43 na conta do executado. Argumenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em consonância com o art. 833, X, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que sua defesa está sendo realizada pela Curadoria Especial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, verifica-se que o credor/agravado ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor do executado, cuja dívida era de R$ 15.985,17. A quantia de R$ 11.475,43 foi penhorada na conta da executada, através do sistema SISBAJUD (ID 190098393, autos de origem). Alega a Curadoria Especial que os valores são impenhoráveis, uma vez que inferiores ao patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De fato, prevê o referido dispositivo que é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude, como transcrito a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária. 2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que trata acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - Inicialmente, afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (grifou-se) Contudo, é ônus da executada demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, entendo que há situação fática que autoriza manter a penhora efetivada. Trata-se de réu citado por edital, que não compareceu aos autos, mesmo após o início da execução do cumprimento de sentença. Ainda, os valores foram bloqueados de suas contas bancárias em janeiro de 2024 e, não obstante, até o presente momento, não houve nenhuma manifestação do executado (ID 190098393, autos de origem). A circunstância narrada revela, em juízo perfunctório, que o executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada se amolda às hipóteses de impenhorabilidade. Nesse sentido, já decidi em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Mantém-se a constrição se não restou demonstrado que os valores encontrados em nome da executada se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade e, ainda, as circunstâncias corroboram o fato de se tratar de valor não essencial ao mínimo existencial da executada revel que, após mais de um ano da penhora, não protestou pelos valores indisponíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1714735, 07077348620238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (g.n.). No mesmo sentido, vejamos os precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1645413, 07275395920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e, intimado o executado para comprovar a alegada impenhorabilidade, este juntou documentos insuficientes a comprovar o alegado, não tendo sequer demonstrado que a conta na qual incidiu a penhora era a mesma de recebimento dos proventos. Oportunizada nova juntada de documento para comprovação da natureza da verba, o executado juntou documentos que não comprovaram as suas alegações. 2. O Código de Processo Civil fixa prazo de 5 (cinco) dias ao executado para comprovar a impenhorabilidade da verba (art. 854, § 3o, I), o que não observado no caso, já que o executado somente juntou documentos demonstrando que a penhora incidiu na conta salário em sede recursal (extrato conta-corrente e comprovante de resgate de aplicações RDC), quando já estava preclusa a oportunidade para comprovar. 3. "Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada." (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1620047, 07171622920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. EXTENSÃO À INSTÂNCIA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE VALOR TORNADO INDISPONÍVEL CORRESPONDE A ALGUMA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende à instância recursal, nos termos dos artigos 98, 99, 100 e 102 do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. III. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a pensão alimentícia, tal como alegado pela executada, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413913, 07311765220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022) (g.n.) Assim sendo, em juízo perfunctório, a hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a regra geral de impenhorabilidade, de forma a dar efetividade ao processo executivo, com a satisfação do crédito executado. Nesse contexto, não restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora